Tribunal: TJDFT
Processo: 0750415-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750415-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LEILA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: LEILA RODRIGUES DA SILVA, GERALDO BENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por espólio de VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática em que foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por GERALDO BENTO DA SILVA. Nas razões recursais (ID 66880213) o embargante alega, em breve síntese, existir contradição na decisão embargada por erro de fato, pois estaria a matéria do agravo de instrumento preclusa. Aduz que inexiste probabilidade de provimento do recurso, o que seria indispensável para concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, em razão de decisão anterior sobre a exclusão do embargado do processo do inventário, com determinação para figurar somente como terceiro interessado, e a impossibilidade de reserva de quinhão. Acrescenta que nesse momento processual o embargado não promoveu na instância a quo qualquer pedido de suspensão do inventário, tampouco pugnou por reserva de eventual quinhão, de modo que a decisão agravada não tratou de tais matérias e o recurso representa tentativa de supressão de instância. Conclui que “a decisão embargada realmente padece do vício de contradição descrito no artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, consubstanciado em erro de fato, quando fixa entendimento para resguardar matérias já decididas, e que não fazem parte do objeto da decisão de primeiro grau”. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para negar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se o normal prosseguimento do inventário. O pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração foi indeferido (ID 67015875). A parte embargada apresenta contrarrazões (ID 67341750), em que defende a inexistência de omissão contradição ou obscuridade na decisão monocrática embargada. Brevemente relatado, passo a decidir. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece provimento. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Por meio da decisão monocrática embargada foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em análise sumária limitada à verificação da presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Por consistir na competência do órgão colegiado, não se realizou, nessa fase preliminar de análise do recurso, juízo de admissibilidade e tampouco julgamento do mérito do agravo de instrumento. Há de se destacar que a contradição atacada por meio dos embargos de declaração deve estar contida no próprio texto do ato judicial embargado, comprometendo a clareza do seu resultado. No caso, não foi apontada qualquer incoerência na decisão monocrática embargada que indique contradição do seu texto. A matéria do recurso consiste, em verdade, em defesa do embargante/agravado por suposta inadmissibilidade ou improvimento do agravo de instrumento, cujo mérito, repise-se, ainda será submetido a julgamento pelo órgão colegiado. Percebe-se, portanto, que não estão presentes na decisão monocrática embargada contradições a serem sanadas nessa via. Cumpre advertir que diante eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Transcorrido o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para análise e julgamento do mérito. Intime-se. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora